Tribunal: TJMT
Processo: 1001094-23.2019.8.11.0032
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001094-23.2019.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Etapa Alimentar]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA - CPF: 017.745.771-60 (RECORRENTE), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO CONCURSO. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Para os candidatos aprovados fora no número de vagas previstas no edital de concurso público, não há direito subjetivo à nomeação, exceto quando houver preterição à nomeação em inobservância da ordem de classificação.

2.

No caso
sub examine
, a recorrente foi classificada na posição 11a,
denota-se que o concurso público para provimentos de cargos do estado de mato grosso, em questão, foi regido pelo edital no 01/2017 – 03 de julho de 2017 (id. 27501510), no qual se estabeleceu que para o cargo de “professor da educação básica - pedagogia – município rosário oeste” havia 7 (sete) vagas para ampla concorrência e 01 (uma) vaga para pessoa com deficiência. por outro lado, é incontroverso que a parte autora ocupa a 11a (décima primeira) posição da ordem de classificação do certame, dado que se extrai do termo de homologação do resultado final do concurso público (id. 27501514 – fl. 70),
traduz-se na mera expectativa de direito.

3.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837.311/PI), fixou orientação no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato, o que não ocorreu
in casu
.

4.

Ademais, necessário se faz ressaltar que a eventual existência de vagas em aberto também não faz surgir o direito à nomeação, pois a contratação é ato discricionário do poder público.

5.

Deste modo, observo que além de a Recorrente não ter sido classificada dentro do número de vagas previsto no edital, não há nos autos prova da existência e vagas disponíveis para o cargo classificado e em quantia suficiente para alcançar a sua classificação no certame.

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei no 9.099/95.

7.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação em que a recorrente foi classificada na posição 11a, denota-se que o concurso público para provimentos de cargos do estado de mato grosso, em questão, foi regido pelo edital no 01/2017 – 03 de julho de 2017 (id. 27501510), no qual se estabeleceu que para o cargo de “professor da educação básica - pedagogia – município rosário oeste” havia 7 (sete) vagas para ampla concorrência e 01 (uma) vaga para pessoa com deficiência, por outro lado, é incontroverso que a parte autora ocupa a 11a (décima primeira) posição da ordem de classificação do certame, dado que se extrai do termo de homologação do resultado final do concurso público (id. 27501514 – fl. 70),traduz-se na mera expectativa de direito.

A sentença a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformada, a Recorrente nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

No caso sub examine, a recorrente foi classificada na posição 11a, denota-se que o concurso público para provimentos de cargos do estado de mato grosso, em questão, foi regido pelo edital no 01/2017 – 03 de julho de 2017 (id. 27501510), no qual se estabeleceu que para o cargo de “professor da educação básica - pedagogia – município rosário oeste” havia 7 (sete) vagas para ampla concorrência e 01 (uma) vaga para pessoa com deficiência por outro lado, é incontroverso que a parte autora ocupa a 11a (décima primeira) posição da ordem de classificação do certame, dado que se extrai do termo de homologação do resultado final do concurso público (id. 27501514 – fl. 70),traduz-se na mera expectativa de direito.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837.311/PI), fixou orientação no sentido de que “
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Assim,o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1– Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.

Nesse contexto, a eventual existência de vagas em aberto também não faz surgir o direito à nomeação, pois a contratação é ato discricionário do poder público.

Deste modo, observo que além de a Recorrente não ter sido classificada dentro do número de vagas previsto no edital, não há nos autos prova da existência e vagas disponíveis para o cargo classificado e em quantia suficiente para alcançar a sua classificação no certame.

É digno de registro que restou incontroverso nos autos a existência de contratação temporária para exercer as mesmas funções.

Todavia, não há prova cabal e estreme de dúvidas a respeito da existência de
vagas efetivas
a serem preenchidas, suficientes a ultrapassar a colocação da candidata, quando - aí sim - eventuais contratações a título precário representariam preterição imotivada.

Enfim, não há nos autos prova segura comprovando a existência de cargo efetivo vago suficiente a abarcar a colocação da candidata, o que era
conditio sine qua non
para fazer emergir o direito à nomeação da Recorrida, em razão das contratações temporárias.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do C. STF:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO DE CONCURSADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS DE CARÁTER EFETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É posição pacífica desta Suprema Corte que, havendo vaga e candidatos aprovados em concurso público vigente, o exercício precário, por comissão ou terceirização, de atribuições próprias de servidor de cargo efetivo faz nascer para os concursados o direito à nomeação, por imposição do art. 37, inciso IV, da Constituição Federal.

2. O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso vigente somente surge quando, além de constatada a contratação em comissão ou a terceirização das respectivas atribuições,
RESTAR COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO VAGO
. Precedentes.

3.
No caso em questão, não ficou comprovada, nos documentos acostados aos autos, a existência de vaga efetiva durante a vigência do concurso, sendo necessário, para tanto, que haja dilação probatória, o que não se admite em via mandamental. Ausência de direito líquido e certo do agravante
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RMS: 29915 DF, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 04/09/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 25-09-2012 PUBLIC 26-09-2012)

E, também, o C. STJ:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FISCAL AGROPECUÁRIO FEDERAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O fato de ter-se encerrado o prazo de validade antes da impetração do mandamus não enseja falta de interesse processual quando o impetrante, dentro do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, não questiona as provas do concurso público, mas atos diretamente relacionados à nomeação de aprovados, ocorridos enquanto válido o certame.

2.
Não é a simples contratação temporária de terceiros no prazo de validade do certame que gera direito subjetivo do candidato aprovado à nomeação.

IMPÕE-SE QUE SE COMPROVE QUE ESSAS CONTRATAÇÕES OCORRERAM, NÃO OBSTANTE EXISTISSEM CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DESOCUPADOS
.

3. Se a Administração preencheu as vagas existentes de cargos de provimento efetivo de acordo com a ordem classificatória do concurso público e, além disso, contratou terceiros de forma temporária, presume-se que há excepcional interesse público a demandar essa conduta, razão por que não se pode entender tenha atuado de forma ilegal ou mediante abuso de poder. 4. Segurança denegada. (STJ - MS: 13823 DF 2008/0203011-7, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 28/04/2010, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 12/05/2010).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela Recorrente
VANIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA
,

ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024